Tribunal: TJMT
Processo: 1017154-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017154-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PROCON DO MUNICÍPIO DE SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCON MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – ORDEM ALHEIA AO PLEITO DO RECLAMANTE – DECISÃO MAIS GRAVOSA – MULTA DIÁRIA EXORBITANTE - REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III DA LEI 12.016/2009 – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Presentes tais requisitos, o pedido liminar deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto pela pessoa jurídica
CNH Industrial Brasil LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007250-03.2019.8.11.0040, indeferiu a liminar vindicada, esta que objetivava a suspensão da decisão administrativa proferida pelo
Coordenador do Procon Municipal do Município de Sorriso-MT
,
Sr. Robson Alexandre de Moura
, nos autos do processo administrativo no 51.006.0001.18-0002540.

Em suas razões recursais, a agravante assegura ser uma “
sociedade empresária com notória atuação no mercado nacional e internacional de fabricação e comercialização de equipamentos para construção e agricultura
” (Id. 23462969, fl.04).

Aduz que, deparou-se com a Reclamação apresentada pelo Sr. Foma Ovchinnikov perante o Procon Municipal de Sorriso-MT, consubstanciada no processo administrativo no FA 51.006.0001.18 -000254, na qual o consumidor explicitou que sua colheitadeira de grãos, fabricada pela CNH e adquirida juntamente à empresa Amazônia Máquinas e Implementos, “
passou a apresentar inconvenientes que prejudicaram seu funcionamento
” (Id. 23462969, fl.04).

Afiança “
que o referido procedimento administrativo foi instaurado, inicialmente, apenas contra a concessionária Amazônia Máquinas e Implementos Ltda., vindo a CNH a ser incluída posteriormente por meio do despacho
(...)
proferido em 9/7/2019
”, não recebendo “
qualquer comunicação sobre a tramitação daquele procedimento, tomando conhecimento dele por meio de um contato informal com a concessionária envolvida no caso, ocasião em que obteve cópia e verificou que já havia sido expedida uma notificação para que ela, a CNH apresentasse os seus esclarecimentos
” (Id. 23462969, fl.05).

Assevera que, “
4 (quatro) dias antes do protocolo dos esclarecimentos da CNH, ou seja, em 9/9/2019, o Procon Municipal de Sorriso-MT
” proferiu uma determinação cautelar para ordenando que a empresa, efetuasse prazo de 60 (sessenta) dias, a troca do produto objeto daquela reclamação bem como de seus acessórios, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 23462969, fl.05).

Defende a existência de vícios no procedimento administrativo, “
diante da ausência de prova técnica, imprescindível à apuração da existência de qualquer vício de produto
”, de modo que, a sustentação da decisão condenatória com base exclusivamente no conjunto probatório dos autos administrativos se mostra temerária e desarrazoada (Id. 23462969, fl.12).

Alega também, ausência de fundamentação na decisão, visto que os fatos são abordados de forma genérica, bem como que não há relatório dos fatos, tampouco natureza e gradação da pena, contrariando disposição do artigo 46 do Decreto no 2.181/97 (Id. 23462969, fl.14).

Por fim, esclarece que a autoridade coatora aplicou sanção gravosa “
que sequer foi requerida pelo cliente, o que constitui vício e por mais esse motivo”
há de se declarar “
a nulidade do ato decisório
” (Id. 23462969, fl.16).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar em sede recursal, e no mérito, para “
que seja suspensa a determinação proferida pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, nos autos do processo administrativo no 51.006.0001.18 -0002540
” (Id. 23462969, fl.18).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 24563950, fls. 01 a 05).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento (Id. 56294086)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do recurso (Id. 39481964, fls. 01 a 07).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto pela pessoa jurídica
CNH Industrial Brasil LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007250-03.2019.8.11.0040, indeferiu a liminar vindicada, esta que objetivava a suspensão da decisão administrativa proferida pelo
Coordenador do Procon Municipal do Município de Sorriso-MT
,
Sr. Robson Alexandre de Moura
, nos autos do processo administrativo no 51.006.0001.18-0002540.

Fundado nos argumentos transcritos no relatório, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada deferindo o pedido liminar para suspender

a determinação proferida pelo Coordenador do Procon Municipal de Sorriso/MT, nos autos do processo administrativo no 51.006.0001.18 -0002540
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Para o deferimento liminar em mandado de segurança, é necessária a presença conjunta dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a pessoa jurídica CNH Industrial Brasil LTDA impetrou o mandado de segurança, contra ato tido como coator praticado pelo Coordenador do Procon Municipal do Município de Sorriso-MT, Sr. Robson Alexandre de Moura, nos autos do processo administrativo consumerista no 51.006.0001.18-0002540.

O
mandamus
, possui o intento de suspender a decisão cautelar administrativa, a qual determinou a imediata substituição da colheitadeira de grãos da marca “New Holland”, adquirida pelo reclamante sr. Foma Ovchinnikov, em 03/04/2018, consoante nota fiscal acostada aos autos, no valor de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta mil reais), bem como a aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A referida reclamação administrativa que ensejou a decisão atacada, foi realizada perante o Procon Municipal de Sorriso-MT, em 14/12/2018, oportunidade em que o consumidor supracitado noticiou que após alguns dias de uso a máquina apresentou defeitos que foram reparados pela empresa Amazônia, porém apresentou novos problemas e se encontrava parada sem funcionamento. Requereu explicação dos fatos, vistoria na máquina, bem como que fosse acionado a assistência técnica com extrema urgência.

Também acostou aos autos do processo administrativo consumerista, relatório dos problemas que a máquina apresentou ao longo do ano de 2018 até janeiro/2019, (Id. 25134386, pág.20), esclarecendo, na oportunidade, que realizou junto a empresa Amazônia pelo menos 31 reclamações, a qual reconheceu expressamente quando da apresentação de sua defesa administrativa.

Subsequentemente, proferiu-se a decisão administrativa já citada alhures, o que ensejou a impetração do
mandamus
com pedido de liminar, primeiramente negado pelo juízo
a quo
.

Inconformada, a pessoa jurídica impetrante interpôs o recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, o qual foi corretamente deferido pela relatora à época, Excelentíssima Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 24563950), e que a meu juízo deve ser confirmado pelo colegiado.

Isso porque, nada obstante os diversos vícios existentes no bem adquirido, os quais, reprise-se, foram confirmados pela alienante, verifica-se após um minucioso exame dos autos do processo administrativo, que, de fato, o consumidor não suplicou pela substituição do bem de forma cautelar, ao contrário, contata-se que ele havia requerido a suspensão das cobranças da cédula de crédito bancário, mas a decisão administrativa determinou a substituição do maquinário, no prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 40443999).

Acerca dos vícios em produtos adquiridos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, esclarece
in verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir
, alternativamente e
à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”. (Destaquei)

Com efeito, nota-se que o dispositivo legal privilegiou o critério de escolha do consumidor, cabendo apenas e tão somente a ele escolher dentre as alternativas elencadas em lei; logo, é patente a violação ao princípio da legalidade, uma vez que a autoridade administrativa, além de determinar algo não requerido pelo consumidor, infringiu o dispositivo de lei, ao usurpar o “encargo” da escolha que cabia ao reclamante.

Acerca da prerrogativa de escolha quando de vícios de bens duráveis, trago à baila a recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. POTÊNCIA INFERIOR À ANUNCIADA. DIFERENÇA MÍNIMA. VÍCIO QUE NÃO TORNOU O
VEÍCULO IMPRÓPRIO OU INADEQUADO AO USO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA PROCESSUAL. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Nos casos em que houver vício de qualidade ou quantidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e
à sua escolha
: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III) o abatimento proporcional do preço.

3. No caso, o Tribunal de origem, à luz das circunstâncias do caso concreto, concluiu que os vícios apresentados pelo veículo - potência do motor inferior à anunciada e capacidade de passageiros menor do que a constante na nota fiscal - são irrelevantes ao pleito redibitório, porque não tornaram impróprio ou inadequado para uso o veículo em questão. Dessa forma, a pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1521140/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)
(Destaquei)

Desse modo, com base na documentação posta nos autos, é possível verificar a presença do probabilidade do direito

(
fumus boni juris
), uma vez que demonstrou, por meio dos documentos juntados nos autos, que a decisão administrativa concedeu pedido diverso do que foi requerido pelo reclamante e mais gravosa, bem como e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), já que manter a decisão mais gravosa, onde lhe é determinada a substituição de uma máquina agrícola de altíssimo valor, sem que seja feito prévio parecer técnico para averiguar os motivos das inconsistências com o produto, bem como a aplicação de multa diária por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), causaria grande prejuízo à Agravante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser deferida.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - LIMINAR INDEFERIDA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - REQUISITOS DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. P
ara o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

(N.U 1012672-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – LEI ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ARMAZENAMENTO DE IMAGENS – DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO ELETRONICA EM ESTABELECIMENTOS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS – DEVER DE ARMAZENAMENTO POR 180 DIAS –PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DA NORMA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE DANO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Não demonstrados, em sede de cognição sumária, ilegitimidade ou abusividade na edição do ato normativo, tampouco a existência de direito líquido e certo, a justificar o sobrestamento dos efeitos da lei, in initio litis, o indeferimento da liminar se tratava de medida imperativa.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

(N.U 1018661-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) (destaquei)

À vista disso, presentes os requisitos necessários, a decisão agravada deve ser reformada e o pedido liminar deferido.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar, determinando a imediata suspensão da decisão proferida no processo administrativo consumerista, até a decisão final do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021